Tribunal: TJES
Processo: 5005137-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005137-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESOM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005137-05.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

EMBARGADA: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA 622 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal promovida pelo Município de São Mateus, mantendo o afastamento da prescrição do crédito tributário e apenas reduzindo o percentual da multa moratória por caráter confiscatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o termo inicial do prazo prescricional da execução fiscal na data do vencimento do débito constante da Certidão de Dívida Ativa, e não no dia seguinte ao término do prazo para impugnação administrativa, à luz da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição, afastando a tese de que este se iniciaria com o encerramento do prazo de impugnação administrativa.

5. O colegiado firmou entendimento de que o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, momento em que se perfectibiliza a exigibilidade do crédito e surge a pretensão executiva.

6. A interpretação adotada não ignora a Súmula 622 do STJ, mas a aplica segundo a premissa de que o prazo prescricional somente pode fluir após esgotado o prazo para pagamento voluntário concedido pela Administração.

7. Fixar o termo inicial da prescrição em momento anterior ao vencimento do débito implicaria permitir a fluência do prazo prescricional quando o Fisco ainda se encontra impedido de ajuizar a execução fiscal, em afronta ao princípio da actio nata.

8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9. Não há obrigação do julgador de enfrentar individualmente todas as teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente a fundamentação apta a resolver a controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. O prazo prescricional da execução fiscal inicia-se no dia seguinte ao vencimento do débito tributário, quando exaurido o prazo para pagamento voluntário concedido pela Administração.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
(ID 16758443), visando sanar a suposta omissão no acórdão (ID 16424296) que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do Enunciado da Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, nos termos do referido verbete sumular, o termo inicial da prescrição deveria corresponder ao dia seguinte ao vencimento do prazo para impugnação administrativa (01/07/2019), momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito, e não à data de vencimento estipulada na Certidão de Dívida Ativa (05/09/2019), como fixado no acórdão. Defende que, aplicada corretamente a súmula, a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição antes do ajuizamento da ação em 14/08/2024.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 17648239), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, inexistindo os vícios apontados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado revela a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CUMULAÇÃO DE MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA MORATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de São Mateus, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegações de prescrição, nulidade do processo administrativo por notificação editalícia e ilegalidade das multas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário; (ii) verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo; (iii) estabelecer a possibilidade de cumulação de multas sem caracterizar bis in idem; e (iv) aferir a existência de caráter confiscatório nas multas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da execução fiscal inicia-se no dia seguinte ao vencimento do débito, e não com o fim do prazo para impugnação administrativa, inexistindo prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do lustro previsto no art. 174 do CTN. 4. A notificação editalícia encontra amparo na Lei Municipal nº 79/1989, art. 56, III, e foi precedida de tentativas de intimação frustradas, sendo válida à luz da presunção de legalidade dos atos administrativos. 5. A cumulação de multa moratória (inadimplemento no prazo legal) e de multa punitiva (inscrição em dívida ativa) é possível, pois possuem fatos geradores e naturezas jurídicas distintas, não configurando
bis in idem
. 6. A multa moratória de 40% prevista na legislação municipal viola o entendimento do STF no RE 882.461 (Tema 816), que fixou teto de 20%, impondo-se sua redução para este patamar. 7. A multa de 35% por inscrição em dívida ativa, de caráter punitivo, não se submete ao teto das multas moratórias, sendo considerada válida desde que não ultrapasse 100% do valor do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, não configurada a prescrição se a execução é ajuizada dentro do quinquênio. 2. É válida a notificação por edital quando prevista em lei e precedida de diligências frustradas para intimação pessoal ou postal. 3. É lícita a cumulação de multa moratória com multa punitiva, por possuírem fundamentos e hipóteses de incidência distintas. 4. A multa moratória não pode ultrapassar 20% do valor do tributo, sob pena de caráter confiscatório, devendo ser reduzida a este limite. 5. A multa punitiva por inscrição em dívida ativa é válida desde que não ultrapasse 100% do valor do tributo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 174, 202, 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; Lei Municipal nº 79/1989, arts. 56, III; 111-I, IV, “b”; 120-A, VII, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009; STJ, Súmula 393; STF, RE 882.461 (Tema 816), Plenário; STF, ARE 1122922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0012219-23.2013.8.08.0024, Relª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04.10.2023; TJES, AI nº 5002619-18.2020.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.02.2021; TJSP, AI nº 2354217-46.2024.8.26.0000, Rel. Octavio Machado de Barros, j. 06.12.2024; TJRS, AI nº 5225241-57.2024.8.21.7000, Relª. Isabel Dias Almeida, j. 26.02.2025.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de maneira exauriente e fundamentada, a controvérsia atinente ao termo inicial do prazo prescricional, adotando tese jurídica clara, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.

O embargante alega que o órgão colegiado teria sido omisso ao não observar a Súmula 622 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional se inicia após a constituição definitiva do crédito. Todavia, uma leitura atenta do voto condutor revela que a matéria foi expressamente decidida, com a fixação da premissa de que a exigibilidade do crédito — e, por conseguinte, a
actio nata
para a execução fiscal — somente se perfectibiliza após o vencimento da obrigação constante no título, momento em que cessa a possibilidade de pagamento voluntário sem os encargos da dívida ativa.

Conforme consignado no decisum:
“O prazo prescricional da execução fiscal inicia-se no dia seguinte ao vencimento do débito, e não com o fim do prazo para impugnação administrativa”
. Tal entendimento não ignora a Súmula 622 do STJ, mas lhe dá a interpretação que esta Câmara entende correta para o caso concreto. O próprio enunciado sumular dispõe que o prazo prescricional se inicia
“esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário”
.

No caso em tela, a Administração Pública concedeu prazo para pagamento voluntário com vencimento em 05/09/2019. Portanto, antes dessa data, o Fisco não poderia ajuizar a execução fiscal, por ausência de interesse de agir e exigibilidade plena. Pretender que o prazo prescricional corra contra a Fazenda Pública em período no qual ela está impedida de agir (aguardando o vencimento do boleto/guia de pagamento) violaria o princípio da
actio nata
.

Não há, pois, lacuna na fundamentação. O que se verifica é o nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, que considerou a data do vencimento da dívida (05/09/2019) como marco inicial, afastando a prescrição, visto que a ação foi proposta em 14/08/2024, dentro, portanto, do lustro legal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.